Tribunal: TJPA
Processo: 0859721-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859721-23.2018.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS TRAB DO SETOR PUBLICO AGROPECUARIO E FUND DO EST DO PA, ADEPARÁ

PROCURADOR: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

APELADO: ADEPARÁ, SIND DOS TRAB DO SETOR PUBLICO AGROPECUARIO E FUND DO EST DO PA

PROCURADOR: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRÊMIO PRODUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADEPARÁ. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÚMULA 447/STJ. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Estado do Pará – STAFPA contra sentença que acolheu a tese de ilegitimidade passiva da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ em execução fundada em suposto descumprimento de acordo extrajudicial relativo ao pagamento do Prêmio Produtividade dos anos de 2014 e 2015.

2. O STAFPA alegou indevida retenção de imposto de renda sobre os valores recebidos, pleiteando a restituição de R$ 708.675,96.

3. O juízo de primeiro grau acolheu os Embargos à Execução da ADEPARÁ, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao STAFPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a ADEPARÁ é parte legítima para responder pela restituição de imposto de renda retido na fonte sobre valores pagos a servidores estaduais e se o STAFPA faz jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ADEPARÁ, apesar de possuir autonomia administrativa e financeira, não é responsável pelos pagamentos das verbas remuneratórias e indenizatórias dos servidores estaduais, função atribuída à Secretaria de Estado de Administração (SEAD), conforme previsão do art. 4º-B, inciso XI, da Lei Estadual nº 6.563/2003.

6. Nos termos da Súmula 447/STJ, “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”, reforçando a ilegitimidade da ADEPARÁ no caso concreto.

7. Quanto à gratuidade de justiça, o Sindicato demonstrou impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do STAFPA conhecida e desprovida. Recurso adesivo da ADEPARÁ conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. A ADEPARÁ não possui legitimidade passiva para responder por ação de restituição de imposto de renda retido na fonte sobre valores pagos aos seus servidores, ainda que decorrentes de Acordo Extrajudicial.

2. O

STAFPA faz jus à gratuidade de justiça quando comprovada sua impossibilidade financeira, nos termos da Súmula 481/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, II, e 11; art. 98, § 3º; Lei Estadual nº 6.563/2003, art. 4º-B, XI.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 447/STJ; Súmula 481/STJ; Tema Repetitivo 1.059/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
do
STAFPA
, bem como do
RECURSO ADESIVO
da
ADEPARÁ
, e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Estado do Pará – STAFPA e Apelação Adesiva interposta pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que julgou extinta a Ação de Execução por Descumprimento de Acordo Extrajudicial movida pelo primeiro contra a segunda.

Em suas razões recursais, o STAFPA pontua que a ADEPARÁ goza de autonomia administrativa e orçamentária, na forma da Lei Estadual nº 6.482/2002, e pode responder legalmente em juízo.

Afirma que o acordo extrajudicial foi pautado no art. 7º da Lei Estadual nº 7.782/2014 e no Decreto Estadual nº 1.494/2016, o que denotaria a legitimidade da ADEPARÁ, bem como o seu dever de arcar com os prejuízos advindos do descumprimento do ajuste, em especial da sua Cláusula Segunda.

Ressalta que a parcela do Prêmio Produtividade

não poderia ser considerada para efeito de pagamento de imposto de renda, pois possui natureza indenizatória.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença, para que seja julgada totalmente procedente a ação.

A ADEPARÁ ofertou Contrarrazões (ID 8930397), bem como interpôs Recurso Adesivo (ID 8930399), no qual se insurge contra a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 10213097).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Estado do Pará – STAFPA propôs a presente execução contra a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ sob o fundamento de que esta teria descumprido o Acordo Extrajudicial entabulado entre as partes para o pagamento do Prêmio Produtividade dos anos de 2014 e 2015.

O STAFPA narrou em sua exordial que houve o desconto de Imposto de Renda dos valores recebidos, o que teria violado a Cláusula Segunda do Acordo, que previa a não incidência de contribuição previdenciária e fiscal, motivo pelo qual pleiteou a condenação da ADEPARÁ ao pagamento de R$ 708.675,96 (setecentos e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Em seus Embargos à Execução a ADEPARÁ suscitou, dentre outros argumentos, a sua ilegitimidade passiva, tese que restou acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, embora a ADEPARÁ possua autonomia administrativa e financeira, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 6.482/2002, os pagamentos das verbas remuneratórias e indenizatórias de seus servidores eram realizados pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD), que atualmente compõe a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD).

A competência da SEAD para realizar tais pagamentos decorre da previsão contida no art. 4º-B da Lei Estadual nº 6.563/2003, com redação dada Lei Estadual nº 8.096/2015,
in verbis
:

Art. 4º-B São competências das unidades de atuação estratégica da

Secretaria Executiva de Estado de Administração:

(...)

XI - à Diretoria de Operações do Sistema de Gestão de Pessoas, diretamente subordinada à Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, compete propor políticas públicas, definir normas, planejar, promover, executar e acompanhar as ações de cadastro, controle, encargos, consignação, movimentação e produção da folha de pagamento no âmbito do Poder Executivo Estadual, em articulação com os órgãos setoriais de recursos humanos do Estado; (...)

Os próprios documentos anexados à exordial comprovam que o pagamento do Prêmio Produtividade dos anos de 2014 e 2015 se deu por meio de Folhas Complementares de Pagamento, expedidas pelo Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos da SEAD (ID 8930299).

Além disso, é pertinente ressaltar que a matéria em discussão nestes autos envolve a restituição de valores descontados à título de Imposto de Renda, o que atrai a incidência da Súmula nº 447 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.

Desta feita, resta incontroversa a ilegitimidade passiva da ADEPARÁ

quanto à pretensão ora formulada pelo STAFPA, o que impõe o desprovimento do apelo deste.

De igual modo, entendo que a sentença não merece reformas quanto à concessão de gratuidade de justiça ao STAFPA, uma vez que o Sindicato comprovou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, tal como exigido pela Súmula nº 481 do STJ
[1]
(ID 8930305).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO do STAFPA, bem como do RECURSO ADESIVO da ADEPARÁ
,

e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso do STAFPA, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 3º, inciso II, e 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ, permanecendo suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Belém, 11/02/2025